Tribunal: TJMT
Processo: 1031598-63.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031598-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELTON DALPIAZ - CPF: 432.407.471-20 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1031598-63.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1031598-63.2023.8.11.0002

Embargante:

Banco Bradesco Cartões S.A.

Embargado:
Elton Dalpiaz

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REABERTURA DO PRAZO
– OMISSÃO VERIFICADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95. Constatada a omissão quanto ao prazo legal para apresentação de contrarrazões, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1031598-63.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1031598-63.2023.8.11.0002

Embargante:

Banco Bradesco Cartões S.A.

Embargado:
Elton Dalpiaz

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Banco Bradesco Cartões S.A.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Tutela de Urgência com Responsabilidade Civil por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande– MT.

Sentença
(Id.

196532694
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a dívida foi retirada do scr antes de extinguir a pretensão da cobrança.

Decisão
(Id. 197090162):
conheceu do recurso inominado interposto por
Elton Dalpiaz
e deu
-lhe parcial provimento, para reformar a sentença, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de Danos Morais.

Embargos de Declaração (Id

199149199):
embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição na decisão, tendo em vista que foi publicada Decisão Monocrática antes de decorrer o prazo para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1031598-63.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1031598-63.2023.8.11.0002

Embargante:

Banco Bradesco Cartões S.A.

Embargado:
Elton Dalpiaz

VOTO

EMINENTES PARES

É sabido que cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º do CPC).

Pois bem.

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isto porque, a Decisão de Id. 197090162 restou omissa quanto ao prazo legal para apresentação das Contrarrazões, motivo pelo qual recebo os Embargos Declaratórios.

Na hipótese dos autos, nota-se que
há omissão
na decisão embargada
, pois, a Sentença foi publicada no dia 20/11/2023, sendo apresentado Recurso inominado na data de 27/11/2023, logo após no dia 14/12/2023 foi proferida Decisão Id. 196533155 recebendo o Recurso e intimando a empresa recorrida para apresentar Contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias. Ocorre que, a Decisão foi proferida em 10/01/2024.
Assim,
é manifesto equívoco quanto ao prazo legal.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade da decisão monocrática embargada, abrindo novo prazo para apresentação das contrarrazões. Após, com ou sem manifestação da parte recorrida, retornem para julgamento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024